Tribunal: TJDFT
Processo: 0758077-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. TEMA 864 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AUMENTO DE VENCIMENTOS SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que o reajuste salarial foi aprovado pela Lei no 5.249/2013 com base em uma previsão orçamentária que abrangia parcelas futuras, para implementação do reajuste nos anos subsequentes, incluindo o ano de 2015. Aduz não ser aplicável ao caso a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal – STF (Tema 864), por se tratar de implementação de reajuste salarial específico previsto por lei anterior, com a devida previsão orçamentária. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial com o pagamento dos valores retroativos, a partir de junho de 2020 e de março de 2022, obedecida a prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se é devido o pagamento de verba de reajuste salarial retroativa, conforme previsão da Lei no 5.249/2013.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prejudicial de prescrição arguida pelo recorrido. A parte pretende os valores retroativos a partir de junho de 2020. Portanto, considerando que a ação foi ajuizada dentro do quinquênio legal, em junho de 2025, não há que se falar em prescrição. Prejudicial rejeitada.
5. Em relação à tese fixada pelo STF no Tema 864, a despeito das alegações da recorrente quanto à sua distinção, não é o posicionamento desta Turma Recursal.
6. É importante ressaltar que o artigo 169, § 1o, da Constituição Federal de 1988 condiciona a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração a servidores públicos à existência prévia de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e à autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esse entendimento foi corroborado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357/RR, que, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 864), fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende cumulativamente dessas duas previsões legais.
7. Nessa senda, verifica-se que a lei editada fixando aumento para servidores do Distrito Federal sem a observância do fundo financeiro para cobrir tais gastos amolda-se à decisão do STF, visto que não basta a edição de leis concedendo reajustes salariais, sendo necessário, também, o preenchimento dos requisitos do art. 169, § 1o, da CF/88, impondo a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que não restou evidenciado.
8. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), em conformidade com o artigo 165, § 2o, da Constituição Federal, estabelece as metas e prioridades da administração pública. Na hipótese vertente, não há demonstração da existência de previsão na LDO, tampouco na Lei Orçamentária Anual (LOA), acerca do reajuste salarial pleiteado. Tal ausência impede a implantação do pagamento da diferença do reajuste escalonado, previsto na Lei no 5.249/2013, em respeito aos preceitos orçamentários e financeiros. Neste sentido, os seguintes precedentes: acórdãos 1971285, 1249924, 1955367 e 1930927.
9. Por conseguinte, a ausência de dotação orçamentária impede a implementação das diferenças relativas ao reajuste remuneratório previsto em lei, referentes aos meses de dezembro de 2019 e fevereiro de 2021.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença mantida.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 169, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; TJDFT, Acórdão 1971285, 0738368-80.2024.8.07.0016, Relatora: MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025. TJDFT, Acórdão 1249924, 0728926-37.2017.8.07.0016, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/05/2020, publicado no DJe: 05/06/2020.; TJDFT, Acórdão 1955367, 0734514-78.2024.8.07.0016, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024; TJDFT, Acórdão 1930927, 0724922-10.2024.8.07.0016, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.